Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725287-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: ADRIANA DE SOUZA BRILL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O apelante não pode recorrer à instância recursal para alcançar posição processual que afirma mais favorável a seu interesse se não houve dita condenação na sentença. 2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 3.O art. 17 do CPC preconiza que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 3.1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida, serem, respectivamente, titulares, ativo e passivo, da obrigação de direito material em juízo. 3.2. De acordo com a teoria da asserção, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, a verificação quanto à correlação entre o fato alegado e a realidade constatada, com a respectiva ressonância no ordenamento positivo e seus efeitos no plano da solução dos confrontos intersubjetivos. 3.3. À luz das assertivas constantes da inicial, bem como da pretensão resistida, existe pertinência subjetiva entre o apelante e as questões debatidas nos autos, emergindo, ainda, o interesse de agir da parte demandada. Preliminares rejeitadas. 4. A relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira, deve ser analisada à luz do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição bancária comprovar que o serviço foi corretamente prestado, por ser prova de difícil produção para a parte autora demonstrar a falha alegada no sistema de segurança para acesso à conta pelo aplicativo. 5. Estando evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo banco que deixou de agir no limite exigível para proteger o sigilo de dados de sua cliente, ao não bloquear as transações realizadas seguidamente em valores vultosos, completamente fora do perfil da consumidora, configura-se fortuito interno, acarretando a responsabilização objetiva da instituição financeira (Súmula 479 – STJ). 6. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição financeira a subsunção do artigo 14 do CDC, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora 7. Cabível, portanto, a restituição integral de valores indevidamente debitados da conta bancária da consumidora e a indenização por danos morais. 8. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ. 8. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 8.1. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). 9. Apelação Cível parcialmente conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando que não cometeu qualquer ato ilícito ensejador de reparação por dano moral ou material. Afirma que se mantida a condenação, haverá locupletamento ilícito da parte contrária. Defende, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 35252252). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As movimentações efetuadas na conta-corrente da autora foram atípicas e flagrantemente suspeitas, porquanto não havia precedente e nem razão plausível para a apelada, em menos de uma hora, fazer dois empréstimos e realizar, por diversas vezes seguidas, transferências de valores para a mesma conta do Mercado Pago. Enfim, as circunstâncias do caso concreto não revelam ter a autora se descuidado da guarda de suas senhas de acesso à conta bancária pelo aplicativo da instituição financeira requerida/apelante, muito menos concorrido para que fraudadores a esses dados tivessem acesso e, dessa maneira, conseguido acessar a conta e realizar as operações de mútuo e transferência dos valores para contas de terceiros. No entanto, são inequívocos em demonstrar que a instituição financeira ré/apelante não adotou as cautelas que lhe são exigíveis como fornecedora dos serviços bancários na proteção dos dados de seus clientes. Resulta daí a impossibilidade de atribuir o evento danoso exclusivamente à conduta a autora. Antes, foi de substancial relevância para a ação dos fraudadores a manifesta falha na prestação de serviços ofertada pelo banco réu ao mercado de consumo. Assim, deve a autora ser ressarcida do prejuízo, o qual suportou por não contar com o sistema de segurança bancário que claramente falhou na ação preventiva ao não identificar movimentação estranha ao perfil de sua cliente. De fato, a instituição financeira não evitou, conquanto de seu dever, a ação de falsários. Por falha em seu sistema de segurança foram efetivadas transações financeiras totalmente fora do perfil da autora. Incontroversos os danos materiais causados à autora/apelada, foi demonstrado que o valor do dano emergente é de R$ 50.641,84 e o do lucro cessante correspondente à remuneração da aplicação financeira que a requerente mantinha sobre a quantia de R$ 50.000,00, que ela utilizou para complementar o pagamento dos mútuos fraudulentamente realizados [...] Dessa forma, reconhecida a fraude bancária e a indisponibilização à autora de numerário importante à administração de suas obrigações financeiras, causando-lhe transtornos diversos, deve o banco réu ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor [...] Por certo, o fato de estar o magistrado submetido a uma apreciação equitativa para fins de arbitramento de indenização por danos morais, não o autoriza a, de forma arbitrária, fixar o quantum indenizatório sem indicar os critérios nos quais se baseou. É preciso esclarecer, ademais, que não há, no dano moral, uma finalidade de acréscimo patrimonial para a vítima, mas sim de compensação pelo abalo experimentado. Não se trata de uma atribuição de um preço para a dor ou o sofrimento, mas um meio para amenizar, em parte, as consequências do dano extrapatrimonial vivenciado pela parte ofendida. Assim, sob este aspecto, a indenização por danos morais deve ser fixada em um valor compatível com as condições econômicas da ré e do autor. Da análise do acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça em casos de danos morais decorrentes de fraude bancária e consequente débito não autorizado em conta corrente, observa-se a fixação de verba indenizatória no valor fixado pelo juízo a quo, de R$ 3.000,00 (três mil reais)” (ID. 36549699). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 35252252), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016